Tribunal: TJPA
Processo: 0801854-52.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801854-52.2021.8.14.0015

APELANTE: LARISSA COLARES BRITO, MARIA DA CONCEICAO TRINDADE DOS SANTOS

APELADO: NEWTON ANDERSON DUARTE TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem entre a autora e o falecido Antônio Ataíde Trindade, por ausência de comprovação dos requisitos legais. A sentença afastou os efeitos materiais da revelia, por se tratar de direito indisponível, e concluiu pela insuficiência do conjunto probatório, tanto documental quanto testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) restou comprovada a existência de união estável entre a autora e o falecido, à luz dos requisitos do art. 1.723 do Código Civil;

(ii) é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às apelantes, ante o pedido formulado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da união estável exige demonstração de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituir família, conforme art. 1.723 do Código Civil.

4. O conjunto probatório não evidenciou elementos objetivos ou testemunhais capazes de comprovar coabitação, dependência econômica, reconhecimento público do vínculo ou intenção de constituir família.

5. A ausência de documentos como comprovantes de residência conjunta, contas bancárias em comum, declarações de dependência, registros fotográficos ou outros elementos afasta a presunção de entidade familiar.

6. A prova oral não ultrapassou o campo do relacionamento afetivo, sendo insuficiente para configurar união estável.

7. Conforme jurisprudência consolidada, a revelia não supre a ausência de prova em direito indisponível.

8. Constatada a ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, e havendo elementos que a autorizam, impõe-se sua concessão, nos termos do art. 99, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Concessão dos benefícios da gratuidade de justiça às apelantes.

Tese de julgamento: 1. Para o reconhecimento de união estável post mortem é imprescindível a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. 2. A ausência de provas suficientes impede o reconhecimento da união estável, mesmo em caso de revelia. 3. É devida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando requerida e não apreciada pelo juízo.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de

apelação e negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
10/02/2026 a 20/02/2026
.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por MARIA DA CONCEIÇÃO TRINDADE DOS SANTOS e LARISSA COLARES BRITO, contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM, ajuizada em face de NEWTON ANDERSON DUARTE TRINDADE, herdeiro do falecido ANTÔNIO ATAÍDE TRINDADE.

Conforme se extrai dos autos, as autoras, ora apelantes, alegaram na

petição inicial (Id 18734545), que Maria da Conceição Trindade dos Santos teria convivido com o
de cujus
por aproximadamente 27 (vinte e sete) anos, até o óbito ocorrido em 13/03/2021, mantendo relação pública, contínua e duradoura, com inequívoco propósito de constituição de família, embora sem formalização do vínculo, pleiteando assim o reconhecimento judicial da união estável post mortem, com os efeitos jurídicos dela decorrentes.

O requerido apresentou contestação (Id 18734560), na qual alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial e nulidade da citação. No mérito, impugnou a existência de união estável, afirmando que o falecido foi casado com Antônia Duarte Trindade até o falecimento desta, em 13/05/2010, e que, após a viuvez, não manteve convivência pública ou relação familiar com a autora, inexistindo coabitação, notoriedade social ou
affectio maritalis
, pugnando pela improcedência da ação.

Em réplica (ID 18734616), as autoras impugnaram integralmente as alegações defensivas, afirmando que a família do de cujus sempre teve conhecimento da relação mantida com a autora, ainda que resistisse ao seu reconhecimento formal.

Sustentaram que a convivência foi contínua e duradoura, com presença efetiva da autora nos momentos relevantes da vida do falecido, inclusive durante enfermidade e cuidados pessoais, defendendo que tais circunstâncias demonstrariam a existência de entidade familiar, à luz do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, requerendo o acolhimento integral do pedido inicial.

As preliminares suscitadas foram afastadas por meio da decisão saneadora (ID18734617), que reconheceu a regularidade da relação processual e delimitou como ponto controvertido a comprovação dos requisitos legais da união estável, com deferimento da produção de prova documental e oral.

Encerrada a instrução, com oitiva de testemunhas, sobreveio sentença de improcedência (ID 18734630), na qual o magistrado de origem reconheceu à revelia formal do réu, em razão da intempestividade da contestação, mas afastou seus efeitos materiais, por se tratar de direito indisponível.

No mérito da sentença, o juízo concluiu pela insuficiência do conjunto probatório, destacando a ausência de provas documentais e testemunhais robustas aptas a demonstrar convivência pública, contínua e duradoura, bem como o objetivo de constituição de família, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformadas, as autoras interpuseram o presente recurso de apelação (ID 18734632), sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em excessivo rigor na valoração das provas, desconsiderando a realidade social das relações familiares informais. Alegam que a união estável prescinde de formalização e coabitação permanente, sendo suficiente a demonstração da convivência duradoura e da intenção de constituir família. Invocam os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família e da afetividade, requerendo a reforma integral da sentença para o reconhecimento da união estável
post mortem
.

O Ministério Público Estadual, em manifestação de segundo grau (ID 23962887), manifestou-se pelo não provimento do recurso, ao argumento de que o conjunto probatório produzido não foi suficiente para comprovar a existência de união estável, ressaltando que a prova testemunhal indicaria, quando muito, a existência de relacionamento amoroso ou namoro, sem demonstração de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, pugnando, assim, pela manutenção integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, afirmando que as apelantes não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, afastando a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público, porquanto, embora as razões recursais se aproximem dos argumentos deduzidos na inicial, é possível extrair insurgência mínima, o que autoriza o exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se a verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a existência de união estável para reconhecimento
post mortem
, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, ou se, ao revés, restou caracterizada mera relação de namoro, desprovida do
animus
de constituição de família, conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
e corroborado pelo parecer ministerial.

A Constituição da República, em seu art. 226, § 3º, reconhece a união estável como entidade familiar, conferindo-lhe especial proteção estatal. Em consonância, o art. 1.723 do Código Civil exige, de forma cumulativa, a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Embora se reconheça a informalidade própria da união estável, é firme o entendimento de que tal entidade familiar não se presume, impondo-se prova segura e convincente, sobretudo nas hipóteses de reconhecimento
post mortem
, diante dos relevantes efeitos patrimoniais e sucessórios envolvidos.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia às autoras a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

No caso concreto, o exame dos autos evidencia que não foi produzido conjunto probatório robusto apto a comprovar a configuração da união estável.

A prova documental mostrou-se escassa, inexistindo elementos objetivos indicativos de vida em comum, coabitação, dependência econômica ou reconhecimento público do vínculo de constituir família, tais como comprovantes de residência conjunta, declarações de dependência em clubes, conta conjunta, registros fotográficos que demonstrem convivência longa e familiar, correspondências ou outros documentos aptos a evidenciar comunhão plena de vida.

Ademais, a prova testemunhal, por sua vez, conforme bem ressaltado na sentença e no parecer do Ministério Público, não confirmou a existência de convivência pública, contínua e duradoura com
animus familiae
, apontando, quando muito, para a existência de relacionamento afetivo ou namoro, insuficiente para a caracterização da união estável.

A jurisprudência deste Tribunal tem entendimento consolidado de que o namoro, ainda que prolongado no tempo, não se confunde com união estável, justamente pela ausência do elemento subjetivo essencial consistente na intenção de constituir família.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
C/C ALIMENTOS.
POST MORTEM.

REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL A COMPROVAR A ALEGADA
AFFECTIO MARITALIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002627-85.1995.8.14.0301 – Relator(a): PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 30/08/2013).

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. IMPROCEDÊNCIA.
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu união estável post mortem entre a autora e o falecido, no período de 2009 até o óbito ocorrido em 13.10.2017, com o consequente deferimento de seus efeitos jurídicos. A parte recorrente alega ausência de comprovação dos requisitos legais, indicando que mantinha relação marital com o falecido no mesmo período e que desta união nasceram filhos. Questiona também a condenação ao pagamento de custas, tendo em vista pedido de justiça gratuita formulado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) restou comprovada a existência de união estável entre a autora e o falecido, à luz dos requisitos do art. 1.723 do Código Civil;

(ii) é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos apelantes, ante o pedido formulado em contestação não analisado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório dos autos não permite a conclusão segura de que houve convivência pública, contínua e duradoura com o falecido, com intenção de constituir família, sendo a única prova apresentada a declaração unilateral da autora inserida na certidão de óbito.

4.
A revelia decretada

não supre a ausência de prova em direito indisponível.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de exigir a demonstração inequívoca dos elementos caracterizadores da união estável
, nos termos do art. 1.723 do CC.

6. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que foi requerido na contestação apresentada pela Defensoria Pública, mas não apreciado na sentença. Conforme precedente do STJ, o benefício deve ser concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reconhecimento de união estável
e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita aos apelantes.

Tese de julgamento: 1. Para o reconhecimento de união estável post mortem é
imprescindível a demonstração de convivência pública,
contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. 2. A ausência de provas suficientes impede o reconhecimento da união estável, mesmo em caso de revelia. 3. É devida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando requerida e não apreciada pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723; CPC, art. 99, § 1º; RITJ, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.974.218/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016, DJe 17.03.2016. (TJPA – Apelação Cível – Nº0000161-32.2018.8.14.0028 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Decisão Monocrática. Julgado em 10/06/2025).

Não se vislumbra, portanto, qualquer desacerto na valoração da prova realizada pelo magistrado, que observou corretamente as regras do ônus probatório e concluiu, com acerto, pela inexistência dos requisitos legais da união estável. O parecer ministerial igualmente se mostra harmônico com o conjunto fático-probatório, ao consignar que a prova produzida não ultrapassa o campo do relacionamento amoroso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 20%, observada a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida às apelantes.

Advirto que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026